Tribunal: TJMT
Processo: 1005555-32.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Vistos, etc.
Hygor Cardoso de Paula impetrou Habeas Corpus com pedido de liminar apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara da Comarca de Canarana/MT, que, no seu entender, não fundamentou a decisão que converteu, em preventiva, sua prisão em flagrante pela autoria dos crimes de Uso de documento falso e Falsidade ideológica (art. 304 e 299 do CP).
Acrescenta, que sua segregação de liberdade não se sustenta tendo em vista a: inexistência de quaisquer dos pressupostos do art. 312 do CPP; incidência de predicados favoráveis; suficiência das medidas cautelares diversas (Id. 122629471).
É a síntese do necessário, passo a decidir.
Consta dos autos que em 13 de março de 2022 a polícia abordou um grupo de pessoas visivelmente drogadas e, em busca nos seus veículos, encontrou, em um deles, diversos documentos e cartões bancários em nome de indivíduos diversos, mas com a fotografia de Hygor Cardoso de Paula que, na delegacia, assumiu que falsificou tais documentos, pois os utiliza para fazer compras.
A prisão em flagrante de Hygor foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública, tendo em vista a existência, em seu desfavor, de 3 boletins de ocorrência (que fatalmente gerarão inquéritos policiais) voltados à apuração do delito de estelionato, bem como, o apontando como envolvido na clonagem de cartões (Id. 79439467).
Sendo assim, ao que parece, a decisão invectivada não viola o art. 93, IX, da Constituição Federal eis que “(...) O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Orientativo no. 06 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe no. 9.998, de 11/04/2017).
Ademais, ao contrário do que alega o impetrante, “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”, a teor do que dispõe o Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte.
Enfim, considerando que a segregação cautelar está amparada em elementos idôneos, mostrando-se como o único meio capaz de tutelar o meio social e impedir que o paciente retorne ao submundo do crime, em especial porque os delitos cuja prática lhe está sendo imputada podem ser perpetrados de dentro de casa, não há como substituir a medida constritiva de liberdade por outras de natureza mais branda.
Feitas essas considerações indefiro o pleito in limine vindicado neste writ.
Requisitem-se as informações judiciais à autoridade acoimada de coautora, que devem ser prestadas rigorosamente no prazo legal e nos moldes das recomendações pertinentes da Corregedoria Geral de Justiça.
Na sequência, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Após, volvam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de abril de 2022.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator